Tribunal: TJPA
Processo: 0800201-14.2020.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800201-14.2020.8.14.0059

APELANTE: ALBERTY PANTOJA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ABSOLVIÇÃO NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DE TRAFICÂNCIA EVIDENCIADAS PELO LAUDO DEFINITIVO E PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O caso em exame refere-se à
apelação criminal
interposta por
ALBERTY PANTOJA DA SILVA, vulgo “BINHO”
, por meio da Defensoria Pública, contra uma sentença proferida em 19 de abril de 2024 pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, condenando a
pelo crime de Tráfico de Drogas (Art. 33, §4º)
. A pena-base foi fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mas com a incidência do privilégio previsto no §4º do Art. 33 da Lei de Drogas, a
pena definitiva ficou em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa
, para cumprimento em regime aberto. A pena foi
substituída por duas restritivas de direito
: prestação de serviços à comunidade (605 horas) e pena pecuniária no valor de um salário-mínimo vigente à época dos fatos.

II. Questão em Discussão

A apelação interposta pela defesa de Alberty Pantoja da Silva levanta duas questões principais:

Preliminarmente: Ilegalidade das provas produzidas devido à invasão de domicílio.
A defesa alegou que a entrada dos policiais na residência de Alberty ocorreu sem mandado judicial e sem autorização do morador, sendo motivada apenas por uma suposta denúncia, o que tornaria a prova ilícita e, portanto, deveria ser desentranhada do processo. Argumentou que a mera localização de droga não legitima a invasão.

No mérito: Absolvição por insuficiência probatória.
A defesa sustentou que o acusado sempre negou a posse e o conhecimento da droga em sua residência, fato que teria sido corroborado pelos policiais que não encontraram a droga em sua posse, mas sim na residência. Além disso, argumentou que a prisão teria sido baseada no passado criminal de seu irmão (Marco Aurelio), configurando "direito penal do autor", e pleiteou a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de Decidir

O tribunal de segunda instância, em seu voto, rejeitou tanto a preliminar quanto o pedido de absolvição, mantendo a condenação. As razões para essa decisão foram as seguintes:

Da Nulidade de Prova ante a Invasão de Domicílio:

Os policiais militares que realizaram a abordagem vinham recebendo
diversas denúncias de tráfico de entorpecentes na residência
por vários dias, e essas denúncias se intensificaram no dia da prisão.

Ao chegarem ao local,
Marco Aurélio da Silva Oliveira foi encontrado com uma porção de maconha
no bolso de sua bermuda durante uma revista pessoal. Este fato, somado às denúncias prévias, foi considerado suficiente para caracterizar a
"fundada suspeita" que autoriza a busca pessoal sem mandado
, conforme o Art. 244 do Código de Processo Penal.

A Constituição Federal estabelece a inviolabilidade do domicílio, mas permite o ingresso sem consentimento do morador em caso de flagrante delito. O
tráfico de drogas é crime de natureza permanente
, o que, na presença de um estado de flagrância, autoriza a incursão policial no domicílio sem mandado de busca e apreensão.

As testemunhas policiais afirmaram em juízo que
Alberty Pantoja da Silva, proprietário do imóvel, autorizou verbalmente a entrada da guarnição na casa
após a localização da droga com seu irmão Marco Aurélio. Dentro da residência, foram encontradas as 13 petecas de maconha, os celulares e o dinheiro.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolida que a entrada forçada em domicílio é lícita quando amparada em
fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito ou quando há expressa anuência do proprietário
. O STF, no RE 603.616/RO, fixou a tese de que a entrada forçada sem mandado judicial é lícita quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito
dentro da casa. O caso concreto apresentou tais fundadas razões.

Da Absolvição do Apelante Ante a Ausência de Provas Para uma Condenação:

A
materialidade do delito restou plenamente demonstrada
pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.001331-QUI, que atestou que as 14 petecas (5,7g) eram maconha.

A maior quantidade de droga (13 petecas de maconha, 3 celulares e R$267,00) foi encontrada
dentro da residência de ALBERTY PANTOJA DA SILVA, no guarda-roupa
, embora Marco Aurélio tenha sido encontrado com uma porção da droga do lado de fora.

Os
depoimentos das testemunhas policiais
(Deyvison Jean Lima dos Santos, Cileno Rian dos Santos Silva e Márcio Felipe Martins) em juízo foram
coerentes e uníssonos
, detalhando as denúncias prévias, a abordagem, a localização da droga com Marco Aurélio e a entrada autorizada na residência de Alberty.

Não há razão para descrédito dos depoimentos dos policiais
. Eles são agentes públicos cujos atos gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, especialmente quando firmes, coesos e corroborados por outras provas. Não há indícios de que tivessem interesse em condenar o réu ou que tivessem mentido para prejudicá-lo. A palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é
meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória
.

Apesar de os policiais não terem presenciado a venda de drogas, as
circunstâncias apontam com robustez para a traficância
, dada a relativa quantidade e forma de acondicionamento da droga (petecas).

O próprio acusado
negou ser usuário de drogas
durante seu interrogatório. Esta declaração, somada à quantidade e forma de acondicionamento, e ao fato de os indiciados serem irmãos (sugerindo "negócio de família"), fortalece a conclusão de destinação ao tráfico e não ao consumo pessoal.

IV. Dispositivo e Tese

O recurso de apelação é
conhecido
, mas, no mérito, é-lhe
negado provimento
.

Dispositivos Relevantes:
Art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas); Art. 244 do Código de Processo Penal; Art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Julgados Relevantes:

Recurso Extraordinário RE 603.616/RO (STF), Relator Ministro Gilmar Mendes:

Acórdão 2017.04330333-28 (2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça citado);

Acórdão n.1175114, 20180110222742APR (2ª Turma Criminal citada)
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
INICIALMENTE EM REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ...... a ...... de ................... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ................. de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0800201-14.2020.8.14.0059

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ALBERY PANTOJA DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
ALBERY PANTOJA DA SILVA,
por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida no dia 19/04/2024, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que lhe impôs a pena de pena de
1 (um) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, para cumprimento em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A
Denúncia
foi oferecida pelo
Ministério Público do Estado do Pará (MPPA)
, em face de Marco Aurelio da Silva Oliveira, vulgo “MEZENGA”, e Alberty Pantoja da Silva, vulgo “BINHO”. Ambos são irmãos, incursos nos tipos penais descritos nos
artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
(Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas).

Em
20 de outubro de 2020
, por volta das 17h20min, policiais militares receberam denúncias de venda de entorpecentes em um imóvel na 9ª rua, esquina com a travessa 4, bairro Centro. No local, encontraram
Marco Aurelio
, e em revista pessoal, foi encontrada uma porção de
maconha
no bolso de sua bermuda. Em seguida, os policiais adentraram o imóvel, que era de propriedade de
Alberty
, e localizaram dentro de um guarda-roupa
13 petecas de maconha
, 3 aparelhos celulares e R$267,00 (duzentos e sessenta e sete reais) em notas fracionadas.

A denúncia foi recebida em
27 de novembro de 2020
.

Em
7 de janeiro de 2021
, o advogado do acusado Marco Aurelio apresentou uma manifestação de defesa prévia cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa alegou
nulidade do processo
pelo recebimento da denúncia
antes
da notificação e defesa prévia, o que seria uma violação do rito especial da Lei de Drogas (art. 55). Solicitou que o processo retroagisse para a fase de notificação e que a prisão preventiva de Marco Aurélio fosse revogada, dado que estava preso há quase três meses e a quantidade de droga não era significativa, sugerindo medidas cautelares alternativas.

Em
15 de janeiro de 2021
, o Juiz Acrísio Tajra de Figueiredo acolheu a nulidade alegada pela defesa,
anulando a decisão anterior que havia recebido a denúncia
. Determinou que os réus fossem
notificados pessoalmente
para apresentarem resposta.

Considerando a duração da prisão de Marco Aurélio (desde 20/10/2020), o juiz
converteu sua prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão
.

Após a anulação, Marco Aurelio, representado por seu advogado, apresentou nova
Defesa Prévia em 15 de fevereiro de 2021
.

Laudo Toxicológico Definitivo
: Em
3 de fevereiro de 2021
, foi concluído o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.001331-QUI, atestando que as 14 petecas de erva prensada, pesando um total de
5,7g
, apreendidas, eram
maconha (Cannabis sativa L.)
.

Em
25 de maio de 2023
, foi juntada aos autos a
certidão de óbito de Marco Aurélio da Silva Oliveira
, confirmando seu falecimento. Em 24 de outubro de 2023, foi prolatava sentença de extinção da punibilidade pela morte.

Em
3 de junho de 2023
, a Defensoria Pública apresentou a
Defesa Prévia de Alberty Pantoja da Silva
. A defesa reiterou a alegação de
nulidade das provas
por invasão de domicílio sem mandado judicial e por abordagem infundada, além de defender a
inexistência de dolo específico para traficância
e pedir a absolvição por insuficiência probatória.

Na
audiência de instrução e julgamento
foram ouvidos os policiais e Carlos Alexandre Dias do Nascimento. O réu Alberty foi interrogado, negando a prática do crime e desconhecendo a droga em sua residência. MP e Defesa apresentaram suas alegações finais.

Em
19 de abril de 2024, o acusado Albery Pantoja da Silva foi absolvido do Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35), mas condenado pelo Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33, §4º)
: Alberty Pantoja da Silva foi
condenado pelo crime de tráfico de drogas
, com incidência do privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. A pena-base foi fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Com a redução pelo privilégio, a pena definitiva ficou em
1 ano e 8 meses de reclusão
e
166 dias-multa
, a sewr cumprida no regime aberto.A pena foi substituída por
duas restritivas de direito
: prestação de serviços à comunidade (605 horas) e pena pecuniária no valor de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, ambas em favor da Associação dos pais, amigos e deficientes físicos de Soure – APADS.

A defesa interpôs
Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, arguiu, em preliminar, a

ilegalidade das provas produzidas
devido à
invasão de domicílio
sem mandado judicial e sem autorização do morador, motivada apenas por suposta denúncia. A defesa sustentou que a mera localização de droga não legitima a invasão e que a prova seria ilícita, devendo ser desentranhada do processo. No
mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória,
sob o fundamento de que o acusado sempre negou a posse e o conhecimento da droga em sua residência, fato que teria sido corroborado pelos policiais que não encontraram a droga em sua posse, mas sim na residência. Além disso, a prisão teria sido baseada no passado criminal de seu irmão (Marco Aurelio), configurando "direito penal do autor". Concluiu pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Em sede de
contrarrazões
(31/07/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (04/09/2024) pelo conhecimento do apelo, a rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

Da Nulidade de Prova ante a Invasão de Domicílio e consequente absolvição:

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de ALBERTY PANTOJA DA SILVA, na qual argui, preliminarmente, a nulidade das provas produzidas no processo, sustentando a ilegalidade da busca pessoal e a violação de domicílio sem autorização judicial.

Entretanto, a tese de nulidade não merece prosperar.

Os policiais militares que realizaram a abordagem vinham recebendo
diversas denúncias de tráfico de entorpecentes
na residência dos acusados por vários dias, e essas denúncias se intensificaram no dia da prisão.

Ao chegarem ao local, o denunciado MARCO AURÉLIO DA SILVA OLIVEIRA (irmão de Alberty) foi encontrado com uma porção de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como
maconha, no bolso de sua bermuda
durante uma revista pessoal. Este fato, somado às denúncias prévias, foi considerado suficiente para caracterizar a
"fundada suspeita"
que autoriza a busca pessoal sem mandado, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal.

A Constituição Federal estabelece a inviolabilidade do domicílio, mas permite o ingresso sem consentimento do morador em caso de flagrante delito. O
tráfico de drogas é crime de natureza permanente
, o que, na presença de um estado de flagrância, autoriza a incursão policial no domicílio sem mandado de busca e apreensão.

Além disso, as testemunhas policiais afirmaram em juízo que
Alberty Pantoja da Silva, proprietário do imóvel, autorizou verbalmente a entrada da guarnição
na casa após a localização da droga com seu irmão Marco Aurélio. Dentro da residência, foram encontradas mais 13 petecas de maconha, 3 aparelhos celulares e R$267,00 em um guarda-roupa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolida que a entrada forçada em domicílio é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito ou quando há expressa anuência do proprietário.

Os
depoimentos dos policiais militares
(Deyvison Jean Lima dos Santos, Cileno Rian dos Santos Silva e Márcio Felipe Martins) foram considerados
coerentes e suficientes
para comprovar a autoria e materialidade do delito. O entendimento consolidado é que o depoimento de policiais em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação, especialmente quando não há dúvidas sobre sua imparcialidade, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. No presente caso, não há indícios de que as autoridades policiais tivessem interesse na condenação do réu ou que teriam mentido para prejudicá-lo.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 603.616/RO
, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Confira agora a Ementa do Acórdão que levou ao entendimento estabelecido pela nossa Suprema Corte (sem grifos no original):

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A
Constituição
dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a
Constituição
não faz exigência quanto ao período do dia.
4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar.
Interpretação da
Constituição
. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da
Constituição
, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa.
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.
6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

Assim, não há que se falar em nulidade da prova sob a alegação de violação de domicílio.

2.
Da Absolvição do Apelante Ante a Ausência de Provas Para uma Condenação

A defesa pugna pela absolvição, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, sob a alegação de insuficiência probatória e de que a droga não pertencia ao apelante. Contudo, tal pleito não merece prosperar:

A materialidade do delito restou plenamente demonstrada pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.001331-QUI
, que atestou que as 14 (catorze) embalagens, popularmente conhecidas como "petecas", contendo erva prensada com peso total de 5,7g (cinco gramas e sete miligramas), são de
MACONHA
(Cannabis sativa L.), uma substância entorpecente proscrita no Brasil.

Embora Marco Aurélio tenha sido encontrado com uma porção da droga do lado de fora, a sentença e os depoimentos policiais são claros ao indicar que a maior quantidade de droga (13 petecas de maconha, além de 3 celulares e R$267,00) foi encontrada
dentro da residência de ALBERTY PANTOJA DA SILVA
, no guarda-roupa.

Os depoimentos das testemunhas policiais
DEYVISON JEAN LIMA DOS SANTOS, CILENO RIAN DOS SANTOS SILVA e MARCIO FELIPE MARTINS
em juízo foram
coerentes e uníssonos
, detalhando as denúncias prévias de tráfico no local, a abordagem, a localização da droga com Marco Aurélio e, subsequentemente, a entrada autorizada na residência de Alberty, onde mais entorpecentes foram encontrados.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente, haja vista que receberam uma denúncia anônima de que o apelante estaria vendendo substância ilícita naquele local, o que foi comprovado pelos policiais que participaram da diligência naquele local.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.”

(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

Anote-se que, apesar de os policiais não terem presenciado a mercancia de drogas no local, as circunstâncias apontam, com robustez, que o entorpecente encontrado era para a traficância, ante a relativa quantidade da droga encontrada.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a insuficiência de provas verberada pelo recorrente.

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.

(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

É relevante que, durante seu interrogatório, o próprio acusado
Alberty Pantoja da Silva negou ser usuário de drogas
. Esta declaração, somada à quantidade e forma de acondicionamento da droga (petecas), e ao fato de que os indiciados são irmãos, sugerindo que a venda de entorpecentes era um "negócio de família", fortalece a conclusão pela destinação ao tráfico e não ao consumo pessoal.

Diante do arcabouço probatório robusto e coerente, formado pelo laudo pericial definitivo e pelos depoimentos firmes e uníssonos das testemunhas policiais, que atestam a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, fica devidamente comprovado o dolo do apelante na conduta a ele imputada. A fragilidade das alegações defensivas não é capaz de desconstituir o conjunto probatório produzido.

3.

Do prequestionamento

No caso de eventuais prequestionamentos, a matéria foi totalmente apreciada, sendo prescindível a indicação pormenorizada de normas legais, em razão dos temas arguidos na apelação terem sido amplamente debatidos.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada. No mérito, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, .... de ................ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/08/2025